Tribunal: TJMT
Processo: 1023964-69.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023964-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO - CPF: 219.968.492-04 (APELADO), JONAS GOMES RIBEIRO NETO - CPF: 773.370.502-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO
WRIT
REJEITADA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR E SEM ATO MERCÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA N. 1.099 - REPERCUSSÃO GERAL - VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a impetração do
mandamus
preventivo, porquanto configurado o justo receio do contribuinte de ser autuado pela fiscalização tributária do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema n. 1.099), em sede de repercussão geral, firma tese na qual não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Mandado de Segurança n.
1023964-69.2018.8.11.0041,
impetrado por
AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO
contra ato praticado do Gerente de Controle e Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT, em que o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, ao proferir sentença, concedeu a segurança vindicada para “determinar à autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS no transporte de gado bovino entre as unidades rurais de titularidade do Impetrante".

A sentença confirmou a medida liminar anteriormente deferida (id. 51337557 - Pág. 1 a 4).

O apelante, em suas razões recursais (id. 51337560 - Pág. 1 a 11), argui, preliminarmente, “inadequação do Mandado de Segurança ao caso concreto: ordem que se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações futuras e inibitórias de ação de fiscalizadora do Estado”.

No mérito, sustenta que a operação está sujeita ao tributo, hipótese de incidência de ICMS prevista em lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS como o caso dos autos.

Decorreu o prazo recursal sem contrarrazões do apelado (id. 51337563).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 010946-015/2018, opina pelo provimento do apelo e, por consequência, a retificação da sentença posta sob reexame para denegar a ordem (id. 53157953 - Pág. 1 a 6).

Posteriormente, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 116927493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022